Tribunal: TJBA
Processo: 8069294-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069294-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e outros (2) Advogado(s): NICOLAI MASCARENHAS registrado(a) civilmente como NICOLAI TRINDADE FERNANDES MASCARENHAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA PELO SISTEMA “TEIMOSINHA”. TEMA 1.209/STJ. SUSPENSÃO DE PROCESSOS LIMITADA AOS QUE TRAMITAM NO STJ OU COM AGRAVO/RESP INTERPOSTO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO E DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e clara os fundamentos da controvérsia, não se verificando omissão, contradição ou obscuridade que autorize a interposição de embargos de declaração (CPC, art. 1.022). A ordem de suspensão processual determinada no Tema Repetitivo 1.209/STJ restringe-se aos feitos com recurso especial e/ou agravo em recurso especial pendente de apreciação nas instâncias superiores, não alcançando o presente agravo de instrumento, em que não há recurso especial interposto. A mera alegação de necessidade de prequestionamento, desacompanhada de efetiva omissão ou vício decisório, não autoriza o acolhimento dos embargos, sob pena de ofensa à finalidade integrativa do recurso. Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º 8069294-51.2024.8.05.0000 em que figuram como Embargante e Embargados, respectivamente, CIEMIL COMERCIO INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MINERIOS LTDA e OUTROS e ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em REJEITAR os aclaratórios, e assim o fazem pelas razões adiante expostas. Sala de Sessões, data em sistema. DES. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA